Tribunal: TCU
Processo: 030.765/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19097/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Pará - Senar/PA e ao Ministério Público Federal - Procuradoria da República no Pará, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 030.765/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apenso: TC- Processo 028.011/2020-1 (Solicitação). 1.2. Representante: Extinta Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho), atual Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural no Estado do Pará - Senar/PA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.